Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001495-59.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AUXILIADORA GOMES, MARIA EFIGENIA DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dê-se vista ao ente devedor para tomar ciência da cota da contadoria de ID 22638199 e, eventualmente, apresentar novos cálculos conforme os apontamentos lá apresentados, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto